Tribunal: TJDFT
Processo: 0706717-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706717-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLI SATO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES DO BLOCO D DO RESIDENCIAL FLAMBOYANT DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0704817-44.2017.8.07.0020 na qual o Juízo de Primeiro Grau não conheceu da impugnação apresentada pela agravante em razão de sua intempestividade (id 183786086 dos autos originários). A agravante alega que não foi intimada para manifestar-se sobre os valores apresentados pela agravada. Explica que a agravada apresentou petição em que informou que o débito atualizado é de R$ 335.251,62 (trezentos e trinta e cinco mil duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos), bem como a conta bancária para transferência do valor. Acrescenta que não foi juntada planilha com a evolução do débito ou documentos comprobatórios com a indicação de sua origem. Informa que possui setenta (70) anos de idade e que não possui fonte de renda. Diz que passou a fazer dívidas com o avanço da idade, razão pela qual não conseguiu arcar com o valor do condomínio com regularidade. Afirma que possui débito com a agravada, mas a forma e os valores cobrados estão equivocados. Argumenta que está comprovada somente a aplicação das taxas extras relativas a outubro e novembro de 2007, março de 2010, março e outubro de 2011, março de 2012, abril de 2013, março e novembro de 2014, março e novembro de 2015, setembro de 2016 e março de 2017. Destaca que a agravada cobrou taxas extras que não estão comprovadas nos autos e, portanto, devem ser decotadas do valor recebido no leilão do imóvel. Salienta que a agravada incluiu a taxa extra no valor de R$ 710,00 (setecentos e dez reais), com vencimento em 7.6.2010. Defende a má fé da agravada porquanto não havia incluído o referido débito na petição inicial em razão de sua prescrição no momento de propositura da ação. Ressalta que as taxas extras referentes aos meses de maio, junho, julho e agosto de 2016 não foram comprovadas pois não constam de nenhuma ata de assembleia ordinária do condomínio apresentada pela agravada. Afirma que a agravada não comprovou a data de início e fim da taxa extra de R$ 500,00 (quinhentos reais) implementada em setembro de 2016, de modo que deve ser excluída da planilha. Acrescenta que todas as taxas extras a partir de 2017 não estão provadas. Diz que a comprovação das referidas taxas está preclusa porquanto foi intimada para apresentar planilha de débito e não a apresentou, bem como não juntou as respectivas atas de assembleia ordinária que originaram o débito. Alega que as taxas extras a partir de 2017 somente foram comprovadas após seu questionamento. Cita o art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sustenta que a oportunidade de apresentação dos documentos está preclusa para a agravada porquanto não se trata de documentação nova ou de impossibilidade de acesso. Ressalta que apresentou planilha de débito devidamente atualizada e acrescida de juros de mora, com a exclusão das taxas que não restaram comprovadas nos autos originários e acrescida de honorários advocatícios, no valor de R$ 233.530,82 (duzentos e trinta e três mil quinhentos e trinta reais e oitenta e dois centavos). Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para conhecer a impugnação apresentada e reconhecer o valor da execução como R$ 233.530,82 (duzentos e trinta e três mil quinhentos e trinta reais e oitenta e dois centavos). O preparo foi recolhido (id 56261758 e 56261756). A agravante foi intimada para manifestar-se acerca de eventual não conhecimento do recurso por inovação recursal e supressão de instância, oportunidade em que defendeu o integral conhecimento do recurso (id 56957608). Brevemente relatado, decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A agravante sustenta, em síntese, que: 1) sua impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva porquanto não foi intimada para manifestar-se sobre os valores apresentados pela agravada; 2) não foi juntada planilha com a evolução do débito ou documentos comprobatórios com a indicação de sua origem; 3) a forma e os valores cobrados pela agravada estão equivocados e 4) a agravada cobrou taxas extras que não estão comprovadas nos autos e outras que estão preclusas e, portanto, devem ser decotadas do valor recebido no leilão do imóvel. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: (...) No mais, quanto a impugnação ao cumprimento de sentença, cabe ressaltar que é intempestiva, razão pela qual não a conheço (id 183786086 dos autos originários). A agravante interpôs diretamente o presente agravo de instrumento e não apresentou ao Juízo de Primeiro Grau a primeira alegação acima mencionada para sua prévia apreciação e, quanto às demais, não houve o exame efetivo na decisão agravada em razão do não conhecimento da impugnação. Isso importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Incumbia à agravante expor previamente ao Juízo de Primeiro Grau as matérias por ele aventadas para que o julgador as apreciasse e, em caso de indeferimento, manejar o recurso cabível, o que não foi feito na hipótese dos autos. Não foi oportunizado, ao Juízo de Primeiro Grau, o enfrentamento das matérias ora suscitadas antes da interposição do presente recurso. Não há matéria a ser devolvida para este Tribunal. A inovação recursal e a supressão de instância são evidentes, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A análise das matérias objeto do recurso, de forma inédita nesta instância recursal, ensejaria supressão de instância, razão pela qual agravo de instrumento não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em virtude da sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator